Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712605-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAIA SUPERMERCADOS ÁGUAS CLARAS LTDA RECORRIDO: COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 397. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A juntada tardia de documentos se justifica quando destinados a fazer prova de fatos supervenientes ou a contrapor documentos produzidos nos autos (art. 397 do CPC). 2. A juntada de documentos imprescindíveis à comprovação do direito da parte apenas na esfera recursal, fora das hipóteses previstas no art. 397 do CPC, inviabiliza sua apreciação. 3. Se todos os argumentos do recurso de apelo se fundam em documentos juntados tardiamente, cuja apreciação restou impossibilitada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, sustentando a possibilidade de admissão de documento novo, a fim de comprovar o pagamento do débito exequendo, uma vez que demonstrado o acesso ao extrato somente após a contestação. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Thaise Dias Lima de Souza, OAB-DF 31.040. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o fato vinculado aos documentos em questão é o mesmo que deu origem à presente ação, não havendo que se falar em fato superveniente. Tampouco é o caso de contraposição a documentos produzidos nos autos”, e que se trata de “documentos de fácil acesso, cuja aquisição se dá por mero requerimento perante a instituição bancária, sendo certo que o alegado extravio não justifica a demora em sua juntada” (ID 11284865). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Thaise Dias Lima de Souza, OAB-DF 31.040. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004